Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711229-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FELIPE PEDROSO FARIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL formulado, de próprio punho, por FELIPE PEDROSO FARIAS, requerendo aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, no que tange aos percentuais de progressão de regime, bem como de comutação de pena. Intimada, a Defensoria Pública manifestou-se (ID 45955597), informando a ausência de interesse recursal quanto aos percentuais de progressão da pena e, quanto ao pedido de indulto, destacou a competência do Juízo de origem para a análise do pedido. Brevemente relatados, decido. Com razão a Defensoria Pública. De acordo com o relatório da situação processual da execução penal originária (ID 45955598), o apenado já foi contemplado com os percentuais de fração solicitados, não havendo interesse recursal quanto ao mencionado ponto. Por outro lado, quanto ao pedido de indulto, verifica-se que é da competência do Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos para a obtenção do indulto, sendo vedado a este Juízo analisar originalmente o pedido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator